Tribunal: STF
Processo: HC 182307
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 2.974/2020.
    Em 23.02.2018, neguei seguimento ao habeas corpus aos seguintes fundamentos: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edson Alexandre de Oliveira, em causa própria, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 547.421/PR.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia de nenhuma das decisões anteriores.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Considerando que o paciente-impetrante está preso, a evidenciar situação de hipossuficiência, reputo oportuno cientificar a Defensoria Pública da União do presente writ, para, se o caso, adotar as medidas que entender necessárias”.
    A Defesa do paciente, por intermédio da referida petição, requer reconsideração.
    É o relatório.
    Publicado o juízo monocrático no DJe de 12.3.2020 e dada a ausência de interposição de recurso no prazo legal, exauriu-se a atuação desta Suprema Corte. Nesse sentido, com o decurso, in albis, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente (RMS 26.259-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 16.10.2007).
    Ante o exposto, nada há a prover.
    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora